Tribunal: TJMT
Processo: 1047664-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047664-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (AGRAVANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Nº:
1047664-35.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES e PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES E
DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ADESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. CABIMENTO EXCLUSIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 1.021 DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Os agravantes interpõem Recurso de Agravo Interno contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto e deu parcial provimento ao recurso adesivo da Instituição Financeira requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC/15 e interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, revela-se adequado e admissível no ordenamento processual brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/15, destina-se exclusivamente à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando ao reexame de acórdão proferido por órgão colegiado, conforme delimita expressamente a norma processual ao estabelecer que "
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
".

O acórdão impugnado resulta de julgamento colegiado, com deliberação conjunta sobre o mérito recursal, não se tratando de decisão monocrática passível de impugnação por agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/15 destina-se exclusivamente à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, não cabendo sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. A inadequação da via recursal eleita impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Privado (ID 332710363), que
negou provimento
ao recurso de apelação por eles interposto e
deu parcial provimento
ao recurso adesivo do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O acórdão recorrido afastou a condenação por danos morais em favor de
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
e reduziu o valor da indenização por danos morais em favor de
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES
para R$ 4.000,00, além de determinar o rateio das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte.

Os agravantes fundamentam o recurso no art. 1.021 do CPC/15 e requerem a reforma do acórdão para condenação do banco ao pagamento de R$ 6.033.614,44, alegando fraude no contrato de refinanciamento nº 245112207, negativações indevidas e mensagens abusivas.

Apresentam como prova nova documento obtido junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, que demonstra que o número de telefone utilizado na contratação eletrônica pertencia a terceira pessoa. Requerem, ainda, sustentação oral, preferência de julgamento e tramitação em segredo de justiça.

Sob tais argumentos, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para que seja reformado o v. acórdão pelas razões acima expostas.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões (ID 345668891), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e inépcia recursal, além de reiterar os fundamentos do acórdão recorrido. (ID 345668891).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar
decisões monocráticas
do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno, é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado ( CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

"
AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – EXEGESE DO ARTIGO 52, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo regimental não se presta a atacar acórdão proferido em apelação cível, é uma via recursal inapropriada contra este tipo de decisão. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é a medida que se impõe
." (
TJMT - N.U 0130255-44.2015.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015
)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
do recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026